Tribunal: TJES
Processo: 5000757-07.2024.8.08.0021
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão julgador: DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Empréstimo consignado
Data de julgamento: 2026-03-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000757-07.2024.8.08.0021
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: MARIA LUIZA CARVALHO SANTOS
APELADO: BANCO AGIBANK S.A
RELATOR(A):
DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR E BANCÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS. CONTRATO BANCÁRIO. EMPRÉSTIMO PESSOAL. ALEGAÇÃO DE FRAUDE. CONTRATAÇÃO POR BIOMETRIA FACIAL VIA WHATSAPP. FALHA NO DEVER DE SEGURANÇA. PROVA INSUFICIENTE. FOTOGRAFIA DE BAIXA QUALIDADE. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. SÚMULA 479/STJ. DANO MORAL. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME.

1.
Apelação Cível interposta contra sentença que julgou improcedente Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Repetição de Indébito e Indenização por Danos Morais. A autora (apelante) alega fraude na contratação de empréstimo pessoal (n. 1508475788), supostamente realizado por biometria facial via WhatsApp, operação que nega ter autorizado ou realizado, e cujo valor foi imediatamente destinado ao pagamento de boleto a terceiro desconhecido.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.

2.
A questão em discussão consiste em verificar a regularidade da contratação do Empréstimo Pessoal n. 1508475788 e a eventual falha na prestação do serviço pela instituição financeira (apelada), diante da negativa de autoria pela consumidora (apelante).

III. RAZÕES DE DECIDIR.

3.
A relação jurídica é consumerista (Súmula 297/STJ), e a responsabilidade da instituição financeira por danos gerados por fortuito interno, como fraudes praticadas por terceiros, é objetiva, conforme art. 14 do CDC e Súmula 479/STJ.

4.
Compete à instituição financeira ré o ônus de comprovar a autenticidade da contratação quando o consumidor nega a existência da relação jurídica (Art. 373, II, CPC; Art. 6º, VIII, CDC; Tema 1.061/STJ).

5.
O banco apelado não se desincumb
iu
do ônus probatório ao apresentar como única prova de autenticidade uma fotografia de biometria facial (selfie) de baixa qualidade, com deformação que prejudica a análise segura das feições da pessoa retratada.

6
.
A falha no dever de segurança é reforçada pela ausência de
provas
robusta
s
(geolocalização, dados do dispositivo) e pela falha do banco em apresentar os documentos pessoais supostamente utilizados no ato.

7.
A declaração de nulidade do contrato impõe a restituição em dobro dos valores descontados (art. 42, parágrafo único, do CDC), uma vez que a persistência do banco nos descontos, mesmo após notificação extrajudicial da consumidora (id 15403019), afasta a hipótese de engano justificável.

8.
A utilização fraudulenta dos dados de consumidora idosa, com descontos de parcelas em sua conta bancária, extrapola o mero dissabor e configura dano moral, justificando indenização.

IV. DISPOSITIVO E TESE.

9.
Recurso provido.

Tese de julgamento:

1. Nas ações em que o consumidor nega a contratação de empréstimo (Tema 1.061/STJ), compete à instituição financeira o ônus de provar a autenticidade da operação, não sendo suficiente a apresentação de biometria facial (selfie) de baixa qualidade.

2. Configura falha no dever de segurança (Súmula 479/STJ) a contratação de empréstimo realizada por canal inseguro (WhatsApp), sem assinatura digital certificada ou
provas robustas
que
garantam
a autoria da transação pelo consumidor.

3. A persistência nos descontos indevidos após notificação extrajudicial da fraude pelo consumidor afasta o engano justificável e autoriza a restituição em dobro (
a
rt. 42, parágrafo único, CDC).

Dispositivos relevantes citados:
CDC, arts. 6º, VIII, 14, e 42, parágrafo único; CPC, arts. 85, § 2º, e 373, II; CC, art. 405.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Súmula 297; STJ, Súmula 479; STJ, Súmula 43; STJ, Súmula 362; STJ, Tema 1.061; STJ, REsp n. 1.795.982/SP; TJES, AC 5003168-44.2022.8.08.0069; TJES, AC 5000327-66.2023.8.08.0061; TJES, AC 5005092-27.2023.8.08.0014; TJES, AC 5000609-15.2023.8.08.0026.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA
Composição de julgamento: Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇ
ÃO
CÍVE
L
N. 5000757-07.2024.8.08.0021
.

APELANTE: MARIA LUÍZA CARVALHO SANTOS.

APELAD
O
:
BANCO AGIBANK S. A
.

RELATOR: DESEMBARGADOR DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA.

VOTO

Trata-se de apelação interposta
por Maria Lu
í
za Carvalho Santos
em
face
da
respeit
ável sentença

proferida
nos autos d
a “
ação
declaratória de inexistência de débito c/c
anulação de contrato, repetição de indébito e indenização por danos materiais e morais
”

ajuizada
por ela contra o

Banco Agibank S. A.
,

q
ue julgou
improcedentes os pedidos deduzidos na inicial
.

C
onforme
exposto na respeitável sentença,

“
[...] trata-se de ação declaratória de inexistência de débito e objetivando ainda indenização por danos materiais e morais ajuizada por Maria Luíza Carvalho Santos em face de do Banco Agibank S/A, alegando, em síntese, que vem suportando descontos sobre seus vencimentos, atinentes a empréstimo não firmado com o requerido”.

Nas razões recursais (id 15403160) a recorrente sustentou, em síntese, que: 1) “observada a relação de consumo estabelecida entre as partes, e considerando que a Apelante nega ter efetuado as operações financeiras sub judice, é ônus da parte Apelada demonstrar que as transações fraudulentas foram feitas via aplicativo do banco e que teriam ocorrido em decorrência de culpa exclusiva da consumidora, o que não ocorreu no caso dos autos”; 2) “o Apelado não apresentou provas suficientes a indicar com segurança que o empréstimo foi efetivamente autorizado, por que meio a fotografia do rosto da Apelante no documento do Id 40871965 foi obtida, vez que ilegível e deformada contrariando totalmente os meios de captura segura da biometria facial”; e 3) não obstante o banco aduza que os documentos pessoais apresentados por ocasião da contratação eram legítimos e semelhantes aos trazidos com a inicial, não houve sua apresentação para fins de prova dessa afirmação.

Requereu o provimento do recurso “para declarar a inexistência de débito, anular o contrato de empréstimo nº 1508475788 e o boleto pago nº 16706013587, e condenar o Apelado a restituir em dobro as parcelas do empréstimo descontadas na conta bancária da Apelante, pagar a indenização por danos materiais e morais, tudo conforme pleiteado na petição inicial”.

A controvérsia central reside em verificar a regularidade da contratação do Empréstimo Pessoal n. 1508475788 (id 15403020), que a autora, ora apelante, alega ser fraudulenta.

A relação jurídica controvertida é indiscutivelmente consumerista, conforme Súmula 297 do colendo Superior Tribunal de Justiça. A responsabilidade da instituição financeira por falhas na prestação de serviços é objetiva (art. 14 do CDC) e abrange danos gerados por fortuito interno, como fraudes praticadas por terceiros, nos termos da Súmula 479/STJ.

Em ações desta natureza, em que a parte autora nega a existência da relação jurídica, compete à instituição financeira ré o ônus de comprovar a autenticidade da contratação, a manifestação de vontade do consumidor e a regularidade das operações, por força do art. 373, inciso II, do CPC, do art. 6º, VIII, do CDC e do Tema 1.061/STJ. A sentença recorrida (id 15403150), embora tenha reconhecido essa distribuição probatória, concluiu que o banco apelado logrou êxito em comprovar a validade do negócio, fundamento este que constitui o cerne da insurgência recursal.

O apelado sustentou a validade da operação contratada por biometria facial (id 15403143), mas a fotografia
selfie
apresentada é de baixa qualidade e apresenta certo grau de deformação que prejudicam a análise das feições da pessoa retratada.

Outrossim, verifico que a Cédula de Crédito Bancário (id 15403020) afirma que o documento foi “assinado eletronicamente [...] por meio de WhatsApp com Biometria Facial” (id 15403141, p. 06). Ou seja, não se tratou de contratação em ambiente virtual próprio ou aplicativo do apelado com acesso exclusivo por usuário e senha. Assim, ao contrário do argumentado na sentença recorrida, não há a utilização de assinatura digital certificada por entidade vinculada à ICP-Brasil.

Some-se a isso o fato de que o banco não apresentou nenhuma trilha digital robusta, com dados de geolocalização, nem prova de que a operação se deu por intermédio de dispositivo (celular) de titularidade da apelante. Os dados técnicos apresentados (IPs e versão de Android – id 15403143, p. 02) são insuficientes para traçar a autoria da contratação à consumidora.

Neste diapasão, importante ressaltar que a jurisprudência deste egrégio Tribunal de Justiça tem reconhecido a validade da contratação efetivada por meio digital, desde que robustecida por elementos que demonstrem a sua regularidade:

[...] 3. A instituição financeira comprovou a regularidade da contratação mediante apresentação de documentos digitais, incluindo aceite eletrônico, geolocalização, ip do dispositivo, selfie da contratante e comprovantes de depósito em conta da autora. 4. Inexistência de vício de consentimento ou prova de fraude. 5. Ausência de ato ilícito que justifique indenização por danos materiais ou morais. [...] (TJES; AC 5003168-44.2022.8.08.0069; Quarta Câmara Cível; Rel. Des. Dair José Bregunce de Oliveira; Publ. 24-06-2025)

[...] No caso, a instituição financeira não demonstrou a autenticidade da contratação, pois o contrato digital não contém assinatura física ou eletrônica do apelante, tampouco utiliza padrão criptográfico que permita identificar sua manifestação de vontade. A ausência de comprovação da veracidade da contratação impõe o reconhecimento da inexistência do débito e o cancelamento dos descontos no benefício previdenciário do apelante. A repetição do indébito em dobro é cabível, conforme entendimento do STJ, pois a cobrança indevida decorreu de conduta contrária à boa-fé objetiva, sendo desnecessária a demonstração de má-fé específica do fornecedor. [...] (TJES; AC 5000327-66.2023.8.08.0061; Primeira Câmara Cível; Relª Desª Marianne Judice de Mattos; Publ. 01/05/2025)

Embora o apelado afirme na contestação (id 15403140, p. 04) que os documentos pessoais apresentados no ato da contratação digital são legítimos e semelhantes aos apresentados pela autora com a inicial, o banco não tratou de juntar aos autos cópia desses documentos que lhe foram supostamente apresentados, impedindo a verificação de sua autenticidade ou eventuais indícios de falsificação.

Ademais, o
modus operandi
da transação reforça a tese de fraude. O extrato (id 15403021) demonstra que o valor do empréstimo (R$ 1.949,10) foi creditado e, no mesmo dia (17-07-2023), foi integralmente debitado para pagamento de um boleto (n. 16706013587, no valor de R$ 1.949,00). A apelante nega a autoria desse pagamento e requereu, desde a inicial, a exibição do referido boleto, o que permitiria identificar o real beneficiário da quantia.

O banco apelado não apenas falhou em apresentar o documento, como também não produziu qualquer prova (como
logs
de acesso) que corroborasse sua alegação de que o pagamento partiu do aplicativo da autora. A instituição financeira não demonstrou a regularidade da contratação nem que a consumidora tenha, de qualquer forma, auferido proveito do numerário. Configurada, portanto, a falha no dever de segurança (Súmula 479/STJ).

Diante da declaração de nulidade do contrato n. 1508475788, os descontos efetuados na conta da apelante (id 15403021) tornaram-se indevidos. A restituição em dobro, pleiteada na inicial e amparada pelo art. 42, parágrafo único, do CDC, é medida que se impõe. O banco apelado, mesmo após ser notificado extrajudicialmente pela consumidora (id 15403019), persistiu nos descontos, não havendo que se falar em engano justificável.

Sobre a restituição incidirá exclusivamente a Taxa SELIC (que engloba juros moratórios e correção monetária) desde a data do evento danoso até o efetivo pagamento (conforme REsp n. 1.795.982/SP).

Quanto aos danos morais, estes são evidentes. A situação vivenciada pela apelante, pessoa idosa (id 15403012), que teve seus dados utilizados fraudulentamente para contratação de empréstimo, e que sofreu descontos de parcelas em sua conta bancária (id 15403015), extrapola o mero dissabor.

O
quantum
indenizatório
deve ser
fixado em R$ 5.000,00 (cinco mil reais),
montante que se
mostra adequado aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, atendendo ao caráter pedagógico-punitivo da medida sem gerar enriquecimento ilícito
e observando os valores habitualmente arbitrados por este Sodalício em hipóteses análogas
1
.

A partir da data do arbitramento (Súmula 362/STJ), inclusive, e até o efetivo pagamento, sobre o valor arbitrado incidirá exclusivamente a Taxa SELIC, que compreende juros moratórios e correção monetária, vedada sua cumulação com qualquer outro índice (conforme REsp n. 1.795.982/SP).

Pelo exposto,
dou provimento
ao recurso para reformar a respeitável sentença, e, via de consequência, julgar procedentes os pedidos formulados na inicial, para:

a) Declarar a nulidade do contrato de empréstimo pessoal n. 1508475788 (id 15403020), bem como a inexistência dos débitos dele decorrentes;

b) Condenar o apelado (BANCO AGIBANK S. A.) a restituir à apelante, em dobro, os valores indevidamente descontados de sua conta a título do referido contrato, corrigidos monetariamente desde cada desconto (Súmula 43/STJ) e acrescidos de juros de mora a contar da citação (art. 405 do CC);

c) Condenar o apelado ao pagamento de indenização por danos morais no importe de R$
5
.000,00 (
cinco
mil reais).

Em razão da reforma integral, inverto os ônus da sucumbência e condeno o apelado ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor total da condenação, nos termos do art. 85, § 2º, do CPC.

É como voto.

1
– ApCiv 5005092-27.2023.8.08.0014, APELAÇÃO CÍVEL,
Desembargadora Relatora
HELOISA CARIELLO, 2ª Câmara Cível, Julg: 12-05-2025;
5000609-15.2023.8.08.0026, APELAÇÃO CÍVEL,
Desembargador Relator
ALDARY NUNES JUNIOR, 4ª Câmara Cível, Julg: 16-04-2025.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o voto do eminente relator.